Tribunal: STF
Processo: RE 94332
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-05
Data de publicação: 1985-03-05

Ementa:
ICM. MATERIAL QUE SE CONSOME NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. DECRETO N. 18.895/1977, ART-52, II, 'B'. CRÉDITO DO ICM. INVIÁVEL, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA DO
MATERIAL UTILIZADO PELA RECORRIDA NO PROCESSO INDUSTRIAL. QUESTÃO DIRIMIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE NA PROVA. SÚMULA 279. TEMA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO. SUMULAS 282 E 356. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.